Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-04.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003361-04.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA - CPF: 887.603.831-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE 40% SOBRE PARCELAS MENSAIS SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A 30 PARCELAS MENSAIS. TABELA OAB/MT. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por ANA PAULA BARELLA contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade parcial da Cláusula 3a do contrato de honorários advocatícios, que previa cobrança de 40% sobre as parcelas mensais do benefício previdenciário além do limite de 30 vencimentos, condenando a Apelante à restituição dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é lícita a cobrança de honorários advocatícios sobre parcelas mensais de benefício previdenciário sem limitação temporal; (
ii
) se a limitação de 30 parcelas prevista na Tabela da OAB/MT aplica-se aos valores recebidos durante a vigência de tutela antecipada; e (
iii
) se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da causa.

III. Razões de decidir

A Cláusula 3a do contrato firmado entre as partes prevê a cobrança de 40% das parcelas do benefício previdenciário recebidas durante o período de tutela antecipada até o trânsito em julgado, sem qualquer limitação temporal.

A Tabela de Honorários da OAB/MT (Tabela XV – Advocacia Previdenciária) estabelece expressamente que o valor descontado nas parcelas futuras após implantação do benefício não poderá ultrapassar o máximo de 30 vencimentos.

Considerando a baixa complexidade da causa, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios sobre benefício previdenciário de caráter alimentar por tempo indeterminado, sem qualquer limitação temporal, devendo ser observado o limite de 30 parcelas mensais estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Em causas de baixa complexidade, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar mínimo legal.

Jurisprudência Citada

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007172-40.2021.8.11.0007, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

ANA PAULA BARELLA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para tornar definitiva a tutela de urgência, suspendendo-se definitivamente os pagamentos mensais de honorários contratuais sobre o benefício previdenciário da Apelada, bem como para declarar a nulidade parcial da Cláusula 3a do contrato de honorários em que se previa a cobrança de 40% sobre as parcelas mensais do benefício previdenciário além do limite de 30 (trinta) vencimentos e para condenar a Apelante à restituição dos valores pagos em excesso pela Apelada que excederem o total de 30 parcelas mensais (id. 339089898).

Em suas razões recursais, sustenta que o c
ontrato firmado entre as partes está dentro dos limites legais, inexistindo excesso no limite de percentual fixado na cobrança de honorários firmada entre as partes.

Em relação à limitação de 30 (trinta) parcelas mensais, menciona que a sentença deve ser reformada para não limitar as prestações recebidas durante a sua vigência, ou seja, antes do trânsito em julgado em definitivo.

Alega que, existindo a efetiva prestação de serviços advocatícios, a Apelante possui o direito à remuneração contratada dentro dos limites e percentuais legais em ações previdenciárias, o que corresponde a 30%.

Registra, por oportuno, que a Apelada está recebendo benefício previdenciário provisório, em virtude de uma decisão que antecipou os efeitos da tutela, e por isso, caso o recurso do INSS seja provido, o benefício pode ser cessado.

Aduz que “
a limitação de cobrança de 30 (trinta vencimentos) se limitam exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios, após o benefício ser implantado definitivamente com decisão transitada em julgado em definitivo, o que não ocorre no presente caso”
.

Defende pela licitude da estipulação de honorários sobre o proveito econômico, o qual é composto pelas parcelas vencidas e vincendas, que são calculadas até a data do trânsito em julgado da ação, incluindo-se as recebidas durante a concessão da tutela antecipada, o que não afronta a tabela da OAB/MT, visto que o processo ainda não transitou em julgado.

Assevera que
não ultrapassou os 50% dos valores recebidos no proveito econômico obtido, visto que o benefício concedido é vitalício, de modo que a limitação a 30 (trinta) parcelas, torna os honorários irrisórios, prejudicando a Apelante.

Além disso, argumenta pela necessidade de redução dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal, em virtude de a causa ser de baixa complexidade.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários para o mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 339086909.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e preparo), conheço do recurso.

VOTO

–
MÉRITO

De início, observa-se que o objeto dos autos envolve a possibilidade de firmar contrato de honorários com previsão de
cobrança de 40% sobre as parcelas mensais do benefício previdenciário sem a imposição de limite de 30 (trinta) parcelas.

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de ser
viços e honorários advocatícios, em que, na Cláusula 3a, consta previsão de que a Apelada pagaria à Apelante o valor equivalente a 40% das parcelas recebidas durante o período em que a liminar for deferida até o trânsito em julgado do processo
(id. 339085936)
:

Cláusula 3a. Em caso de deferimento de tutela de urgência e/ou implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, o Contratante pagará ao contratado a importância equivalente a 40% (quarenta por cento do benefício) das parcelas recebidas durante o referido período, até o trânsito em julgado do processo.

Portanto, pela leitura da cláusula contratual, é possível inferir que há a permissão da cobrança de 40% das parcelas do benefício previdenciário recebido por tutela antecipada sem limite temporal. Ou seja, até que sobrevenha o trânsito em julgado do processo, a Apelada estaria obrigada ao pagamento de tais valores à Apelante.

O caso de atuação da Apelante se trata dos Autos no100408-09.2019.8.11.0007, cuja distribuição se deu em 11/02/2019, e o benefício foi implantado em junho de 2020 e o trânsito em julgado ocorreu em
17/12/2024
(id. 339086893).

Assim, a Apelada pagou
mais de 33 (trinta e três) parcelas
mensais à Apelante, ultrapassa
ndo o limite imposto.

Registre-se, por oportuno, que o limite de 30 vencimentos é imposto pela OAB/MT, em sua tabela de honorários (Tabela XV – Advocacia Previdenciária):

2 - Postulação judicial

2.1 - Percentual de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advie
r ao cliente - Mínimo: 5 URH

2.2 - Qualquer espécie, sobre o valor do benefício
preterito
acumulado, não poderá ultrapassar 50% sobre do total de direito do cliente.

2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do benefício, não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima.

Assim,
a cláusula firmada entre as partes encontra-se eivada de nulidade em virtude d
a ausência de limite temporal dos vencimentos.

A propósito,
esta
Egrégia Corte, em caso semelhante que envolve a mesma advogada, corrobora o presente entendimento:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE 30% SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO A 30 PARCELAS MENSAIS – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR CONTRATUAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EXPRESSO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de 30% sobre benefício previdenciário de caráter alimentar por tempo indeterminado, sem qualquer limitação temporal, devendo ser observado o limite de 30 parcelas mensais estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

2. A limitação de 30 parcelas prevista na Tabela de Honorários da OAB/MT, aplica-se a partir da implantação do benefício, independentemente de decorrer de tutela antecipada ou de decisão transitada em julgado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. O mero descumprimento contratual ou a discussão sobre a validade de cláusulas contratuais, por si só, não configuram dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que cause abalo psicológico relevante ou violação a direitos da personalidade.

4. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, deve ser expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

5. Recurso da requerida desprovido e apelo da autora parcialmente provido.

(N.U 1007172-40.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
publicado
no DJE 22/01/2026)
– grifo proposital

Quanto aos honorários, considerando que
a causa é de baixa complexidade, entendo pela redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Em face d
o
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para admitir a
redução

d
os honorários sucumbenciais
, o que o faço para o patamar de
10% sobre o valor da condenação
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026